Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738827-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Primed Cursos e Treinamentos Para a Área de Saúde Ltda Embargada: Kelly Concolato D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Primed Cursos e Treinamentos Para a Área de Saúde Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 64069943). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator